Tribunal: TJSP
Processo: 1107781-65.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. ESTADIA DE CONTÊINERES. FREE TIME. COBRANÇA. POSSIBILIDADE.
Possibilidade do ajuizamento da Ação no território nacional. Existência de cláusula expressa facultando à transportadora, a seu critério, o ajuizamento para cobranças denominadas despesas, em qualquer outro foro competente para a apreciação do feito, apesar de o pacto também fixar a jurisdição de Hamburgo, na Alemanha,

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. ESTADIA DE CONTÊINERES. FREE TIME. COBRANÇA. POSSIBILIDADE.
Possibilidade do ajuizamento da Ação no território nacional. Existência de cláusula expressa facultando à transportadora, a seu critério, o ajuizamento para cobranças denominadas despesas, em qualquer outro foro competente para a apreciação do feito, apesar de o pacto também fixar a jurisdição de Hamburgo, na Alemanha, para dirimir as questões relacionadas ao transporte marítimo de mercadorias. Aplicação do artigo 21 do CPC. Precedentes jurisprudenciais. Possibilidade de exame do mérito da ação diretamente neste Tribunal, nos termos do artigo 1.013, § 3o, do CPC.
Desnecessidade de produção de prova pericial contábil, pois os documentos integrantes dos autos comprovam, de maneira clara, a obrigação da requerida com relação ao desembarque das mercadorias e restituição dos contêineres.
Legitimidade passiva da requerida, reconhecida, que ostenta a qualidade de consignatária dos Conhecimentos de Transporte Marítimo, objeto da ação.
O conjunto da prova produzido nos autos legitimam o acolhimento da pretensão deduzida na petição inicial e apontam para o descumprimento das disposições contratuais, a partir do prazo estipulado com free time
Ação de cobrança extinta em primeiro grau com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.
Sentença reformada. Ação julgada procedente, com a apreciação do mérito no Tribunal, nos termos do artigo 1.013, § 3o, I, do CPC.
Recurso de apelação, apresentado pela autora, provido, com a fixação dos ônus de sucumbência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000464343
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1107781-65.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HAMBURG
SÜDAMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFFAHRTS-GESELLSCHAFT KG, é apelado
WAT LOGISTICS LTDA. EPP.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 22 de junho de 2020
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1107781-65.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No41 2/8
VOTO No 41
APELAÇÃO No 1107781-65.2017.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APELANTE: Hamburg Sudamerikanische Dampfschiffahrts-gesellschaft Kg
APELADA: Wat Logistics Ltda. EPP
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Patrícia Martins Conceição
AÇÃO DE COBRANÇA. ESTADIA DE CONTÊINERES. FREE
TIME. COBRANÇA. POSSIBILIDADE.
Possibilidade do ajuizamento da Ação no território nacional.
Existência de cláusula expressa facultando à transportadora, a seu
critério, o ajuizamento para cobranças denominadas despesas, em
qualquer outro foro competente para a apreciação do feito, apesar
de o pacto também fixar a jurisdição de Hamburgo, na Alemanha,
para dirimir as questões relacionadas ao transporte marítimo de
mercadorias. Aplicação do artigo 21 do CPC. Precedentes
jurisprudenciais. Possibilidade de exame do mérito da ação
diretamente neste Tribunal, nos termos do artigo 1.013, § 3o, do
CPC.
Desnecessidade de produção de prova pericial contábil, pois os
documentos integrantes dos autos comprovam, de maneira clara, a
obrigação da requerida com relação ao desembarque das
mercadorias e restituição dos contêineres.
Legitimidade passiva da requerida, reconhecida, que ostenta a
qualidade de consignatária dos Conhecimentos de Transporte
Marítimo, objeto da ação.
O conjunto da prova produzido nos autos legitimam o acolhimento
da pretensão deduzida na petição inicial e apontam para o
descumprimento das disposições contratuais, a partir do prazo
estipulado com free time
Ação de cobrança extinta em primeiro grau com fundamento no
artigo 485, inciso IV, do CPC.
Sentença reformada. Ação julgada procedente, com a apreciação
do mérito no Tribunal, nos termos do artigo 1.013, § 3o, I, do CPC.
Recurso de apelação, apresentado pela autora, provido, com a
fixação dos ônus de sucumbência.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença a fls.
333/336, que julgou extinta, sem resolução de mérito, ação de cobrança de sobreestadia de
contêiner, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por
ausência de pressuposto processual. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada,
ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em valor correspondente a 10% sobre o montante atribuído à causa, nos termos do artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1107781-65.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No41 3/8
82, § 2o, do CPC.
Nas razões recursais, a requerente sustentou, em síntese, o
seguinte: i) competência jurisdicional do Brasil para o ajuizamento da demanda, de acordo
com a previsão do contrato de transporte de mercadorias celebrado entre as litigantes; ii)
desnecessidade de realização das provas postuladas pela apelada; iii) os elementos de
convicção produzidos nos autos comprovam as despesas de sobreestadia de contêineres e
os respectivos valores da taxa cobrada, de forma discriminada. Postulou, finalmente, a
procedência da ação.
O recurso, recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, é
tempestivo e preparado (fls. 355/356).
Contrarrazões a fls. 360/293.
Por fim, a autora manifestou-se contrariamente ao julgamento do
recurso pelo sistema virtual (fls. 395).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação de cobrança de sobreestadia de contêiner e taxas
portuárias, ajuizada por Hamburg Sudamerikanische Dampfschiffahrts-gesellschaft Kg
(Transportadora/apelante) contra Wat Logistics Ltda. EPP, em razão do transporte
marítimo de mercadorias objeto dos Conhecimentos de Transporte nos JAUC13F,
KCKG0105,
KCKG0147,
KCKG0148,
KCKG0211,
KCKG0212,
KCKG0232,
KCKG1197,
MUIK1828,
NGKG0202,
NGKG2045,
NGKG4840,
NGKG5901,
NGKG6535, SHKG4377, TAKG4592, TAKG4733 e TAKG5387. A alegação principal
consiste no fato de que, após o desembarque nos Portos de destino, em território nacional,
decorrido os períodos de free time sem a devolução dos contêineres, incide a taxa de
sobreestadia pactuada no contrato, no valor de R$ 141.875,48, além da taxa portuária, no
montante de R$ 31.812,79 (fls. 14/150 e fls. 155/205).
A sentença impugnada extinguiu o processo, sem resolução de
mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, por ausência de pressuposto
processual para o desenvolvimento válido do processo, sob o argumento de que a demanda
deveria tramitar no foro da cidade Hamburgo, na Alemanha, nos termos da cláusula 19 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1107781-65.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No41 4/8
referido contrato, que assim dispõe:
“A menos que acordado junto à Transportadora antes o
carregamento, este Conhecimento de Embarque deverá ser
regido pelas leis da Alemanha e todas as reivindicações,
disputas, questões ou processos daqui provenientes ou que
disserem respeito a esse conhecimento deverão ser dirimidos
exclusivamente pelos tribunais da cidade de Hamburgo e por
nenhum outro.” (...)“ (fls. 91/97)
Entretanto a sobredita cláusula também estipula faculdade à
transportadora, caso haja controvérsia relacionada a despesas (nestas compreendidas as
taxas, inclusive de sobreestadia item 1. Definições, fls. 91/97) a escolha de qualquer
outra jurisdição, com foro competente para o ajuizamento da demanda. Confira-se:
“10. Das Leis e Jurisdição
Caso haja qualquer disputa relativa a Despesas, o
comerciante, neste ato, concorda que se submeterá à
jurisdição dos tribunais da cidade de Hamburgo, ou a
Transportadora, a seu critério, poderá recorrer a qualquer
juízo ou tribunal que tenha jurisdição sobre o assunto já
mencionado” (fls. 91/97, grifei).
Em se tratando de transporte marítimo de carga com desembarque
no Brasil, local da sede da empresa contratante e da devolução dos contêineres
(cumprimento da obrigação), a jurisdição brasileira tem competência para o ajuizamento da
ação, conforme dispõe o artigo 21 do CPC, a seguir:
“Dos Limites da Jurisdição Nacional
Art. 21: Compete à autoridade judiciária brasileira processar
e julgar as ações em que:
I o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver
domiciliado no Brasil;
II no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1107781-65.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No41 5/8
III o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no
Brasil;
Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso I, considera-
se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que
nele tiver agência, filial ou sucursal.”
Confira-se, a propósito da controvérsia, a jurisprudência deste E.
TJSP:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA PRELIMINAR
INCOMPETÊNCIA
JURISDIÇÃO BRASILEIRA -
Contrato de transporte marítimo que elegeu o Tribunal
Superior de Londres para julgamento das reclamações dele
decorrentes
Contrato que, contudo, também previu,
expressamente, que o transportador poderá abandonar esta
cláusula unilateralmente Entrega final das mercadorias na
cidade de Santos/SP, sendo este o lugar onde a obrigação
posta na inicial deveria ser satisfeita Ação ajuizada em
razão do descumprimento contratual, sendo processada no
foro do lugar da execução da obrigação Inteligência do art.
53, inciso III, alínea 'd', do NCPC Ré, ademais, que possui
sede no Brasil Inteligência do art. 21, inciso I, do NCPC
Precedentes Preliminar afastada”. (...) (TJ/SP, Apelação no
1028791-32.2017.8.26.0562, rel. Des. Salles Vieira, 24a
Câmara de Direito Privado, j. 30/09/2019)
Portanto, a nulidade da sentença impugnada é medida de rigor, para
afastar a extinção do processo, decretada com fundamento no artigo 485, inciso IV, do
CPC e conhecer, diretamente neste Tribunal, o mérito da matéria discutida na ação de
cobrança, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do CPC.
Desde logo, rejeita-se a produção de prova pericial contábil,
postulada pela requerida a fls. 307/310, sem que isso implique cerceamento de defesa.
Isso porque, a relação contratual e os Conhecimentos de Transporte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1107781-65.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No41 6/8
estabelecem a obrigação da requerida de devolução dos contêineres em determinado prazo,
para viabilizar a atividade do armador transportador, sem que disso decorra prejuízo no
exercício da atividade.
Ultrapassado o prazo de devolução, os documentos a fls. 99/100,
101/103 e 104/134 estabelecem os critérios de pagamento da taxa de sobreestadia portuária
e contemplam os valores respectivos a cada um dos Conhecimentos de Transporte objeto
dos autos, tornando a dívida líquida, certa e exigível, ainda que por meio de liquidação de
sentença. Acrescente-se, ainda, as planilhas a fls. 136, 143/144, elaboradas com os
elementos de identificação das datas de descarga e devolução dos contêineres, totalizando
a importância de R$ 173.688,27, que não foram objeto de impugnação específica e
pormenorizada.
Além disso, deve ficar a critério do Magistrado responsável pela
instrução do processo a necessidade de produção das provas, desde que as entenda
necessária ou indispensável ao deslinde da causa, dispensando-a caso se mostre
desnecessária, protelatória, ou até mesmo inútil à solução da lide, como preconiza o artigo
370 e seu parágrafo único, do CPC.
A questão controvertida ora apreciada pode ser solucionada com
base nos elementos dos autos e na legislação pertinente, independentemente da realização
da prova pericial, revelando-se dispensável a dilação probatória para a solução das
questões debatidas. Não há como reconhecer que o julgamento da lide, nessas
circunstâncias, implique cerceamento da atividade probatória da apelada.
Por outro lado, a requerida é parte legítima para figurar no polo
passivo da ação, na condição de consignatária dos Contratos de Conhecimento de
Transporte Marítimo, responsável pela recepção das mercadorias e assunção da obrigação
de devolução dos contêineres, no prazo contratual, vinculando-se à cobrança de
sobreestadia, no caso de eventual descumprimento, como na hipótese.
No mérito, da análise das versões e fundamentos expostos pelas
partes é possível verificar que a controvérsia se restringe à pretensão de cobrança de taxa
de sobreestadia e taxa portuária, devolvidos após o período de free time, decorrente do
transporte marítimo de mercadorias, desembarcadas em território nacional, nas cidades de
Navegantes e Santos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1107781-65.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No41 7/8
Pois bem.
Os elementos dos autos comprovam a existência de relação
contratual entre as partes e demonstram que a autora efetivamente prestou os serviços de
transportes contratados.
No caso, aplica-se ao presente feito o princípio do pacta sunt
servanda. Portanto, a requerida deverá pagar o preço dos serviços prestados pela autora.
A responsabilidade pela sobreestadia ("demurrage") é da tomadora
dos serviços de transporte, porque foi ela quem não restituiu os contêineres no prazo
estipulado, após o período de free time. E, ao contrário, caso houvesse resistência da autora
em receber os contêineres, a requerida, a seu turno, poderia se valer da ação de
consignação.
De outra parte, a taxa de sobreestadia tem natureza indenizatória,
em razão do descumprimento contatual, com custo extra para a autora, inclusive com
relação ao exercício da atividade. A indenização, no caso, recompensa o os prejuízos
experimentados em razão da retenção indevida pelo devedor, por prazo além do
contratado.
No mais, não há impugnação dos valores apresentados pela autora
como preço da "demurrage", o que implica aceitação daqueles indicados na petição inicial,
em razão do princípio da eventualidade. Em que pese a argumentação genérica de que o
valor estaria incorreto, a requerida Wat Logistic EPP, que ostenta a qualidade de
consignatária, responde sobre o débito cobrado por via desta ação, pois também não
apresentou a sua versão dos cálculos, gerando presunção de legitimidade das planilhas
apresentadas pelo autora a fls. 136 e 143/144.
Feitas essas considerações, a procedência da ação é de absoluto
rigor, nos seguintes termos: i) condenar a requerida ao pagamento da taxa de sobreestadia,
no valor de R$ 141.875,48, e do valor de R$ 31.812,79, relativo à taxa portuária e frete
marítimo; ii) incidência de correção monetária, de acordo com a Tabela Prática do TJSP,
desde o ajuizamento, além de juros de mora, de 1% ao mês, a contar citação.
Finalmente, em razão da inversão do resultado da lide, a requerida,
vencida na demanda, arcará com o pagamento das custas, despesas processuais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1107781-65.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No41 8/8
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total da condenação, com fundamento no
artigo 85, § 2o, do CPC. Tal montante remunera com moderação, razoabilidade e dignidade
o profissional que atuou na ação, cujo papel na Administração da Justiça é essencial, nos
termos da Constituição Federal.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para, afastada a
extinção do processo decretada em primeiro grau, julgar procedente a ação de cobrança,
nos termos acima indicados.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator